Tribunal: TJSP
Processo: 2202525-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30674

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial (mútuo entre particulares assinado por duas testemunhas). Pretensão de penhora parcial de salário. Inadmissibilidade, como regra, da penhora de verbas alimentares (art. 833, inc. IV, do NCPC). Possibilidade de flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, além das exceções legais (art. 833, § 2o, do NCPC), desde que

Ementa:
VOTO No 30674

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial (mútuo entre particulares assinado por duas testemunhas). Pretensão de penhora parcial de salário. Inadmissibilidade, como regra, da penhora de verbas alimentares (art. 833, inc. IV, do NCPC). Possibilidade de flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, além das exceções legais (art. 833, § 2o, do NCPC), desde que viável a constrição, respeitada a dignidade do devedor e sua família, conforme precedente da Corte Especial do C. STJ (Embargos de Divergência em REsp no 1.582.475-MG, DJe 16/10/2018, Rel. Min. Benedito Gonçalves). Possibilidade de penhora do percentual de até de 30% da remuneração/aposentadoria, que não é baliza fixa. Relativização da impenhorabilidade. Análise pragmática e pontual. Dívida oriunda de empréstimo para abertura de restaurante. Agravado que se retirou do negócio, deixou de pagar as parcelas mensais do empréstimo e atualmente é chefe de cozinha contratado em empresa hoteleira, auferindo renda média líquida de R$ 10.000,00 mensais. Penhora sobre 10% da remuneração líquida que não irá violar a sua dignidade ou de sua família. Manutenção do padrão médio de vida. Decisão agravada reformada para deferir a penhora.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202525-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante STEFAN
SANTILLE WITSCHI, é agravado JEAN CHRISTOPHE BURLAUD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202525-73.2019.8.26.0000 -Voto no 30674
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2202525-73.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 34a VARA CÍVEL (FORO CENTRAL)
AGRAVANTE: STEFAN SANTILLE WITSCHI
AGRAVADO: JEAN CHRISTOPHE BURLAUD
VOTO No 30674
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial
(mútuo entre particulares assinado por duas testemunhas).
Pretensão de penhora parcial de salário. Inadmissibilidade, como
regra, da penhora de verbas alimentares (art. 833, inc. IV, do
NCPC). Possibilidade de flexibilização da regra geral da
impenhorabilidade, além das exceções legais (art. 833, § 2o, do
NCPC), desde que viável a constrição, respeitada a dignidade do
devedor e sua família, conforme precedente da Corte Especial do
C. STJ (Embargos de Divergência em REsp no 1.582.475-MG, DJe
16/10/2018, Rel. Min. Benedito Gonçalves). Possibilidade de
penhora
do
percentual
de
até
de
30%
da
remuneração/aposentadoria, que não é baliza fixa. Relativização
da impenhorabilidade. Análise pragmática e pontual. Dívida
oriunda de empréstimo para abertura de restaurante. Agravado que
se retirou do negócio, deixou de pagar as parcelas mensais do
empréstimo e atualmente é chefe de cozinha contratado em
empresa hoteleira, auferindo renda média líquida de R$ 10.000,00
mensais. Penhora sobre 10% da remuneração líquida que não irá
violar a sua dignidade ou de sua família. Manutenção do padrão
médio de vida. Decisão agravada reformada para deferir a
penhora.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/15) interposto por
STEFAN SANTILLE WITSCHI nos autos da execução ajuizada em face de JEAN
CHRISTOPHE BURLAUD, contra a r. decisão (fls. 402/403) proferida pelo MM.
Juiz da 34a Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo, Dr. Adilson
Aparecido Rodrigues Cruz, que indeferiu o pedido de penhora de salário do
executado, ora Agravado.
Sustenta o Agravante que as diligências realizadas no
processo, na tentativa de localizar patrimônio do Agravado, resultaram
infrutíferas; o Agravado demonstra possuir patrimônio, já que mora em local
valorizado e, pelas redes sociais, é possível constatar que realiza viagens ao
exterior frequentemente, bem como frequenta bares e restaurantes de luxo; o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202525-73.2019.8.26.0000 -Voto no 30674
3
entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Colendo Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de
salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada se houver preservação
dos direitos do devedor. Requer a penhora de 10% do salário líquido do
executado.
No afastamento deste Relator, o recurso foi conclusos a D.
Des. Sandra Galhardo Esteves (art. 70, §1o, do RITJSP), que, ausente urgência,
determinou o seu processamento sem tutela recursal ou efeito suspensivo (fls.
417).
Resposta ao recurso pelo seu não provimento (fls. 420/422).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Preliminarmente, não há que se falar de preclusão da
penhora, conforme argumentado em contrarrazões, pois a penhora é ato de
constrição judicial destinado à excussão patrimonial do devedor e, por
conseguinte, à satisfação da obrigação.
Logo, diante da inércia do devedor em indicar bens
penhoráveis e não encontrados outros bens pelo credor, possível reanalisar a
possibilidade da penhora de salário, mesmo que a questão já tenha sido decidida
anteriormente na origem sem recurso da parte interessada, pois a matéria não
preclui.
No mérito, o recurso deve ser provido.
Como regra, são impenhoráveis os valores provenientes de
vencimentos,
subsídios,
soldos,
salários,
remunerações,
proventos
de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, assim como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, nos termos do art. 833, inc. IV, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202525-73.2019.8.26.0000 -Voto no 30674
4
Trata-se, pois, de proteção ao direito fundamental da
dignidade da pessoa humana, de modo a garantir ao devedor condições mínimas
de manutenção do sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida
digno.
A legislação processual, contudo, excepcionou a regra geral
da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar em duas hipóteses (art.
833, § 2o, do NCPC): (i) para o pagamento de prestação alimentícia; e (ii) das
importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais.
Neste sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier e outros ao
comentar a nova legislação:
“A possibilidade de penhora para pagamento de
prestação alimentícia é uma realidade. O NPCP avançou
e permitiu a penhora, fora das hipóteses de dívida
alimentar, mas o fez tão somente daquilo que exceder
a quantia de cinquenta salário mínimos.” 1
Informado pela letra da lei, adotava o entendimento pessoal
no sentido de se tratar de regra absoluta, sem admitir outras exceções, sem
desconhecer a existência de diversas decisões judiciais que admitiam outras
exceções além das legais.
A divergência de interpretação chegou até o C. Superior
Tribunal de Justiça, tendo as suas duas turmas se dividido em duas
interpretações: (i) os que entendiam que regra a impenhorabilidade das verbas
previstas no art. 649, inc. IV, do CPC/73 (atual art. 833, inc. IV, NCPC)
encontraria exceção apenas no § 2o do mesmo dispositivo legal; e (ii) aqueles
que entendiam ser possível a penhora de verbas alimentares quando a
remuneração do devedor permitisse, dentre critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, sua constrição sem afrontar a dignidade da entidade familiar.
Diante da divergência instaurada entre os órgãos do C. STJ
(art. 1.043 do NCPC), a Corte Especial reuniu-se para o julgamento dos
“Embargos de Divergência em REsp no 1.582.475-MG”,
DJe
16/10/2018, Rel. Min. Benedito Gonçalves, concluindo pela possibilidade da
flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, para admitir, excepcionalmente
1 Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 1a edição. São Paulo: RT, pág.
1183.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202525-73.2019.8.26.0000 -Voto no 30674
5
e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% das
verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649,
IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO
2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-
FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está
sujeita apenas à exceção explícita prevista no
parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para
além desta exceção explícita, é possível a formulação
de exceção não prevista expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no
valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a
penhora de 30% da quantia.
3. A interpretação dos preceitos legais deve ser
feita a partir da Constituição da República, que veda
a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a
proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do
mínimo existencial e de um padrão de vida digno em
favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o
credor
tem
direito
ao
recebimento
de
tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do
possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a
execução civil, é orientado pela boa-fé que deve
reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos
executivos que importem violação à sua dignidade e à
de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz
com o fim de impedir injustificadamente a efetivação
do direito material do exequente. 5. Só se revela
necessária, adequada, proporcional e justificada a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do
devedor que seja efetivamente necessária à manutenção
de sua dignidade e da de seus dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73;
art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada
quando for preservado percentual de tais verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202525-73.2019.8.26.0000 -Voto no 30674
6
família.
7. Recurso não provido.” (destacamos)
Portanto, diante do conflito de direitos fundamentais, de um
lado, o direito do credor à efetividade da tutela jurisdicional e satisfação do seu
direito material; de outro lado, o direito do devedor de não sofrer atos executórios
que violem sua dignidade, a jurisprudência do C. STJ, através da sua Corte
Especial, avançou no sentido de admitir, em casos pontuais, a flexibilização da
regra geral da impenhorabilidade, se e quando não houver desproporcionalidade
e risco de ofensa à dignidade do devedor e seus dependentes.
Cabe ressaltar que o referido precedente da Corte Especial
do STJ foi pautado em caso concreto em que o devedor auferia remuneração
mensal de R$ 33.153,04, ou seja, valor muito superior ao ganho médio mensal da
imensa maioria da população brasileira.
Também cabe registrar que a penhora, conforme o caso
concreto, é admitida até 30% dos valores mensais auferidos, ou seja, o referido
percentual não é baliza fixa.
Portanto, as hipóteses de exceção à regra geral da
impenhorabilidade deverão ser analisadas caso a caso, ponderando-se: (i) a
remuneração mensal auferida pelo devedor; (ii) o valor e a natureza da dívida; e
(iii) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio de vida frente à
realidade brasileira.
Com tais diretrizes, conjugam-se, de um lado, o direito à
satisfação do crédito, e, de outro, impele-se o executado ao cumprimento da
obrigação sem ofensa à sua dignidade, além de impedir o uso abusivo da
proteção legal da impenhorabilidade como entrave injustificado à satisfação do
direito material do credor. Este é o entendimento jurisprudencial consolidado pela
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.
Feita tal análise, passa-se ao caso concreto.
Na espécie, a dívida exequenda teve origem em contrato de
mútuo entre as partes, ocasião em que o Agravante emprestou ao Agravado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202525-73.2019.8.26.0000 -Voto no 30674
7
valor nominal de R$ 130.000,00 (fls. 33/39), para pagamento em 60 parcelas
mensais, destinado à abertura de restaurante em que ambos eram sócios.
Com a quebra do afectio societatis, o Agravado se retirou do
negócio e, como consequência, deixou de pagar as parcelas do empréstimo e se
tornou chefe de cozinha contratado da empresa “Asset Atividades Hoteleiras
Ltda.” (segundo o Agravante, trata-se do “Hotel Pullman Ibirapuera”).
Da análise do demonstrativo de pagamento juntado a fls.
184 do agravo, constata-se que o Agravado aufere renda mensal bruta de R$
12.302,40, cujo valor líquido corresponde a aproximadamente R$ 9.850,00, o que
abrange, obviamente, o adiantamento quinzenal.
Na carteira de trabalho do Agravado também consta
declarado remuneração mensal de R$ 10.000,00 (fls. 185).
Diante das circunstâncias do caso concreto, possível
relativizar o disposto no art. 833, inc. IV, do NCPC, consoante o precedente da
Corte Especial do C. STJ acima mencionado, pois a penhora de 10% sobre a
remuneração líquida do Agravado não irá violar a sua dignidade ou a da sua
família, pois possível, mesmo diante da referida constrição, a manutenção do
padrão médio de vida.
Portanto, ao mesmo tempo em que não se vislumbra ofensa
à dignidade do devedor no caso concreto, coíbe-se o eventual abuso de direito, já
que a proteção legal da impenhorabilidade não pode escorar condutas que,
injustificadamente, visam impedir a satisfação do crédito e, por conseguinte, a
efetivação da tutela jurisdicional.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
deferir a penhora de 10% sobre a remuneração líquida do Agravado,
diretamente em folha de pagamento.
Os atos necessários ao cumprimento da medida
deverão ser providenciados no juízo de origem.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator